Tribunal: TJES
Processo: 5001112-27.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-27.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IDELIA MOULAZ JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO SE REFERE A TODAS AS CONDENAÇÕES. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. VALOR DA DÍVIDA IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001112-27.2022.8.08.0008

Embargante: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Embargado: IDELIA MOULAZ JUNIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão merece reforma;
b)
que o acórdão fixou o pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, todavia, como não houve condenação expressa, deve a condenação ser fixada sobre o proveito econômico da causa, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexigível.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516783) proferido, alegando a existência de vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, observo que a razão assiste ao embargante, explico.

O acórdão guerreado fixou a condenação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, a sentença, que foi mantida pelo acórdão, é declaratória de nulidade do débito consubstanciado pelo TOI.

Dispõe o §2º do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível apurar, do valor da causa atualizado, sendo ainda possível o arbitramento pelo juiz quando esses forem valores ínfimos.

É entendimento do C. STJ que o art. 85 do CPC não dispõe apenas sobre as possibilidades de condenação, sendo aquela a ordem que deve ser seguida quando da fixação dos honorários. Nesse sentido, manifestou-se o Eminente Senhor Ministro Raul Araújo, no recurso tema repetitivo 1076:

“Com efeito, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:(a)primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa (art. 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).” (Pág 154, inteiro teor do acórdão proferido no REsp 1850512).

Verifica-se então que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser utilizado de forma subsidiária e não apenas por simples critério do juiz.

Assim, mesmo que a decisão seja condenatória, quando puder ser apurado o
quantum
do proveito econômico, os honorários deverão incidir sobre esse. Cabe aqui destacar que o proveito econômico não diz respeito unicamente ao valor referente, a exemplo, a uma obrigação de fazer, mas também a casos negativos nos quais a parte se torna desobrigada do cumprimento de uma obrigação, como ocorre nos autos.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do C. STJ que,
mutatis mutandis,
elucidam o entendimento acima exposado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Precedentes: REsp n. 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 2/10/2017; REsp n. 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018.)

Considerando que a sentença a qual foi mantida pelo acórdão declarou a inexigibilidade do débito, o proveito econômico obtido pela parte está intimamente ligado a essa declaração, sendo possível sobre esse a incidência dos honorários.

Todavia, considerando que o valor do proveito econômico é irrisório, tenho que é necessário a fixação dos honorários no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o acórdão nos termos acima, passando a constar a seguinte redação:

“Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)